Tribunal: STF
Processo: RHC 257602
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 955721/PR - eDOC 68):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846 /2023. 2. A decisão agravada fundamentou-se na vedação expressa do Decreto n. 11.846/2023, que impede a concessão de nova comutação a apenados já beneficiados por decretos anteriores. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal e (ii) estabelecer se a vedação expressa do Decreto n. 11.846 /2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. III. Razões de decidir 4. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.5. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, condiciona a concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações. 6. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023. 7. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O Decreto n. 11.846/2023 veda a concessão de nova comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: HC n. 932.280/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.



    Alega-se que: i) o paciente sofre constrangimento ilegal, por ter sido indeferido o seu pedido de comutação de penas; ii) o paciente atende aos requisitos do Decreto Presidencial 11.846/2023; iii) “a vedação prevista no parágrafo único do artigo 4º refere-se à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º (comutação comum e comutação por outros requisitos), e não à vedação de múltiplas comutações ao longo da execução penal”; iii) “o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a revogação da comutação anteriormente concedida ao paciente, interpretou restritivamente o parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.846/2023 e concluiu pela impossibilidade de novas comutações para quem já havia sido beneficiado”; iv) “[a] interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do artigo 4º do referido decreto viola o princípio da proporcionalidade e consequentemente o princípio constitucional da dignidade humana, eis que consagra o direito ao cumprimento de pena orientado por finalidades ressocializadoras aos presos, promovendo a transformação pessoal e social do apenado”



    Busca-se o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a ordem e deferido o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial 11.846/2023.



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 96):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO ÀQUELES BENEFICIADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITUTO. POSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA. CARÁTER EXCEPCIONAL DO ATO DE CLEMÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o impetrante.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a concessão de indulto ou comutação de penas está inserida no exercício do Poder discricionário conferido ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição Federal (ADI 2795 MC, Relator, Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.05.2003), observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Dessa forma, a análise do benefício pelo Poder Judiciário fica adstrita ao preenchimento das condições estabelecidas no Decreto Presidencial.



    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 37 - grifei):



    (...)



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Juízo de Execução, ao expedir comunicação a esta Corte Superior, assim informou (fls. 104/105): 



    O Paciente CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA SANTOS responde ao processo SEEU 0000910-18.2013.8.16.0077, no âmbito do qual resgata pena de 30 (trinta) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias, em razão de condenações impostas nos processos 0008087- 41.2010.8.16.0173, 0002791-38.2010.8.16.0173, 0001297- 46.2007.8.16.0173, 0001715-81.2007.8.16.0173 e 0000858 78.2020.8.16.0173. Diante da concessão do benefício de progressão do regime de cumprimento de pena, o Paciente CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA SANTOS passou do regime fechado para o semiaberto, em 4 de novembro de 2024. Em decorrência da progressão, o juízo da Vara de semiaberto Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR declinou da competência para a execução a esta Vara de Execuções Penais desta Comarca de Umuarama/PR, onde atualmente se encontra resgando reprimenda imposta. O alvará de soltura do Paciente CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA SANTOS, assim como a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico foram cumpridos em 7 de novembro de 2024 (0000910- 18.2013.8.16.0077, seq. 283; e 284). 



    Por seu turno, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso defensivo, assim consignou (fls. 116/120): 



    Objetiva a Defensoria Pública a alteração da decisão agravada, de modo que seja concedida a concessão da comutação da pena ao reeducando CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA SANTOS, sustentando o preenchimento dos requisitos do Decreto 11.846/2023. Razão não lhe assiste. 



    Constou da decisão objurgada de mov. 1.4:



    “A Defesa requereu a declaração de comutação de pena concedido pelo Decreto n. 11.846/2023. O Ministério Público lançou parecer pelo indeferimento do pedido, pois a fração da pena correspondente ao crime impeditivo não foi cumprida. É o essencial a relatar. 



    DECIDO. 



    O sentenciado registra, inclusive, a condenação imposta na Ação Penal n. 0000858- 78.2020.8.16.0173, a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática, em data de 22/01/2020, do crime de tráfico de drogas. 



    Registra também a condenação, por crime impeditivo, na Ação Penal n. 0001297- 46.2007.8.16.0173. 



    Quanto ao benefício de comutação de penas, prevê o artigo 3º do Decreto n. 11.846 /2023 que “conceder-se-á comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos para receber o indulto”. 



    Ainda, nos termos do artigo 6º do Decreto Presidencial, a declaração do indulto e da comutação de penas fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei n. 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023. Por fim, conforme previsto artigo 9º, as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023, e, na forma do parágrafo único, na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios. 



    No caso dos autos, embora o sistema aponte o cumprimento de 58% da pena total, é certo, em relação à condenação imposta na Ação Penal n. 0000858- 78.2020.8.16.0173, o sentenciado deveria ter cumprido, 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias para perfazer 2/3 da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas. 



    No entanto, entre 22/01/2020 a 25/12/2023 decorreu apenas 03 (três) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias. 



    Neste contexto, diante da vedação de crédito penal, o que, em resumo, impossibilita que o sentenciado use, como tempo de pena cumprida, períodos de prisões anteriores para cumprimento da pena de crimes praticados após o período de prisão, é certo que o tempo de pena cumprida na Ação Penal n. 0000858- 78.2020.8.16.0173 somente poderá ser computado a partir da data do fato, ocorrido em 22/01/2020. (...). 



    Portanto, diante da vedação de crédito penal, não é possível declarar preenchido o requisito objetivo do benefício de comutação de penas”. 



    Destaque-se, por oportuno, que a comutação nada mais é uma espécie de indulto parcial. 



    (...) 



    No caso em exame, observa-se que o agravante foi condenado a penas que, somadas, totalizam 30 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão (ações penais n. 0001297-46.2007.8.16.0173, 0002791- 38.2010.8.16.0173, 0001715-81.2007.8.16.0173, 0008087- 41.2010.8.16.0173 e 0000858-78.2020.8.16.0173). 



    A despeito do entendimento da magistrada quanto à negativa do benefício pelo não preenchimento dos requisitos objetivos, verifica-se que o recorrente não tem direito à comutação por motivo diverso. O Decreto n. 11.846/2023, de forma expressa, dispõe, em seu artigo 4º, sobre a vedação à comutação por pessoas já beneficiadas por comutações decorrentes de Decretos anteriores, confira-se: 



    “Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023 obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 



    Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º”.



      Nas ações penais 0002791-38.2010.8.16.0173, 0008087- 41.2010.8.16.0173 e 0001715-81.2007.8.16.0173, o recorrente já obteve o benefício da comutação, com base no Decreto 8.172/2013 (incidente 10417225), de modo que não pode ser beneficiado novamente, conforme exposto acima (...)



     Nessas condições, considerando que o Decreto 11.846/2023 é claro quando se refere a impossibilidade de concessão da comutação para apenados já contemplados por essa benesse em decreto anterior, inviável o acolhimento da pretensão recursal quanto à comutação nas ações 0002791-38.2010.8.16.0173, 0008087- 41.2010.8.16.0173 e 0001715-81.2007.8.16.0173. Incabível a comutação também com relação às ações penais 0000858- 78.2020.8.16.0173 e 0001297- 46.2007.8.16.0173, visto que o reeducando foi condenado por tráfico de drogas e homicídio qualificado, crimes impeditivos da benesse, nos termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto 11.846/2023. 



    Dessa forma, em que pese a celeuma entre a decisão objurgada e a pretensão recursal, não se aplica ao caso o disposto no artigo 9º, parágrafo único, do ato normativo em comento, pois consoante explanado, o recorrente não pode ter as penas remanescentes (não impeditivas) comutadas, visto que já obteve o benefício com base no Decreto 8.172/2013 (incidente 10417225). 



    Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que o entendimento assentado na origem está em harmonia com a interpretação conferida por esta Corte Superior ao instituto da comutação de penas, vez que o disposto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/23 tem essencialmente a mesma redação do parágrafo único do art. 7º do Decreto n. 9.246/2017. 



    Vejamos: (Decreto n. 9.246/2017) 



    Art. 7º (...)  



     Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



     (Decreto Presidencial n. 11.846/23)



     Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 



    Assim, forçoso concluir que o entendimento deste Sodalício acerca do dispositivo em questão é no sentido de que os agraciados com comutações provenientes de decretos anteriores não fazem jus à comutação de que trata o Decreto Presidencial n. 11.846/23, por vedação expressa contida em seu art.  4º (HC 926568, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 13/08/2024).  



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. ATO DE INDULGÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO ART. 7º DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência. 2. O Decreto Presidencial n. 9.246/2017 estabelece em seu art. 7º, parágrafo único, que "[a] comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior". 3. No caso, o fato de o paciente ter sido beneficiado por comutações de pena anteriores inviabiliza a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 714744/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 21/06/2022, grifamos) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento é requisito para a admissibilidade do recurso especial. No caso, a alegação de que o apenado não obteve comutações decorrentes de decretos anteriores - considerando a data em que os benefícios foram concedidos pelo Juiz da VEC - deixou de ser abordada pela instância inferior. 2. De todo modo, na decisão agravada, foi esclarecido que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência estabelecida por esta Corte. Adicionalmente, constou que a decisão que formaliza a comutação é declaratória, de efeitos retroativos, de modo que a data em que é proferida não modifica a condição de o condenado haver sido beneficiado pelos decretos dos anos de 2013 e 2015, o que impede a aplicação do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, por vedação estipulada em seu art. 7º, parágrafo único. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 2045987/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 03/06/2024, grifamos) 



    Assim, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, de ofício.



    Como se vê, o Tribunal local apontou que o paciente não preenche os requisitos necessários à concessão de comutação de pena previstos no Decreto 11.846/2023, por já ter obtido esse benefício com base no Decreto 8.172/2013.



     



    Diante desse cenário, não verifico ilegalidade na decisão que fundamentou o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento de requisito objetivo previsto na norma.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente